Tribunal: TJDFT
Processo: 0702684-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO IMPRÓPRIA. DESGASTES FÍSICO-PSICOLÓGICOS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00, para cada autor, a título de danos morais, em virtude de falha prestação do serviço de transporte aéreo.
3. A ré/recorrente, em suma, defende a ocorrência de força maior, a saber, manutenção não programada de aeronave (reparos emergenciais), de modo a excluir sua responsabilidade por eventuais danos decorrentes do cancelamento do voo. Pontua o oferecimento de assistência material no período de realocação. Por fim, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
4. Contrarrazões ao ID 72170441.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal centra-se na responsabilidade civil da ré/recorrente.
IV – Razões de decidir.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No caso, os autores/recorridos contrataram voo, na categoria “conforto”, operado pela ré/recorrente, relativo ao trecho Porto Alegre – Brasília, com embarque inicial em 16/12/2024, às 17h15, e chegada ao destino final às 19h45. No entanto, o trecho inicial foi cancelado, sem qualquer aviso prévio, tendo sido remanejados para outro voo, em assentos tipo “padrão”, no dia 18/12/2024, com partida às 05h30 e chegada às 08h00.
9. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
10. Com efeito, o fornecedor de transporte aéreo se obriga a executar o serviço conforme as regras legais e contratuais (“pacta sunt servanda”), compreendendo a disposição do itinerário, horário, cabine/classe e qualquer outro ponto avençado, sob o risco de responder pelos danos advindos do inadimplemento. No particular, patente o descumprimento contratual, gerando odiosos reflexos na esfera dos autores/recorridos, os quais devem ser reparados.
11. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade dos autores/recorridos hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o caso em relevo transborda do mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físico-psicológicos além do tolerável. Isto é, o atraso de aproximadamente 36 horas para chegada ao destino final, realocação em categoria inferior de assento, a desordem na logística da viagem e dos compromissos rotineiros são elementos objetivos que densificam o direito à compensação.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, entendo adequado o valor arbitrado na origem.
V – Dispositivo.
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.